Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO. CONTESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. VALOR RESTITUÍDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AOS CLIENTES. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. BENEFICIÁRIO DE DEPÓSITO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DO RÉU. PROVAS. SUFICIÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COISA OBTIDA POR ERRO. CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
1. A apropriação de coisa alheia havida por erro compreende o valor de depósito bancário feito, indevidamente, em conta de terceiro, cabendo ao beneficiário do depósito devolver a quantia recebida indevidamente, sob pena de responder pelo crime tipificado no art. 169 do Código Penal: “Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.”
2. Havendo prova de que depósito bancário foi feito, indevidamente, na conta do réu, sem restituição do valor ao Banco, que sub-rogou-se no direito ao crédito por ter indenizado os correntistas vitimados, a ação de cobrança é procedente, sem prejuízo das consequências penais.
3. Recurso conhecido e provido.